Tribunal: TJDFT
Processo: 0711731-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A pretensão deve ser interpretada a partir dos autos e do conjunto da postulação, em observação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, o que remete à análise do pedido do exequente com fulcro no art. 830 do CPC.
2. A princípio, a ausência de citação do executado não constitui óbice à realização do arresto, desde que esgotadas as diligências para citação do devedor e localização de seus bens.
3. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando ele ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
4. Descabida a presunção da dissipação de patrimônio pelo devedor, ao alvedrio de qualquer indício de insolvência, não bastando, para a concessão da medida pleiteada, as tentativas frustradas de citação ou mera alegação de possível desfazimento dos bens pelo executado, além de, sobretudo, ser imprescindível a verificação de eventual prescrição do título executivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.